Tribunal: TJDFT
Processo: 0700476-27.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR DO SALDO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. Assim, o beneficiário do referido Programa que alega atualização irregular do saldo da sua conta individual e pretende reparação por dano material deve comprovar que os índices aplicados não seguiram os parâmetros definidos pelo Conselho Diretor do Fundo, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Precedentes.

2. A inexistência de comprovação da prática de ato ilícito por parte do Banco do Brasil na administração da conta especial enseja o necessário julgamento de improcedência dos pedidos da parte autora.

3. Recurso conhecido e não provido.